Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (STJ, Súmula 297).
2. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal (IRDR 17).
3. O CDC, art. 6o, VIII, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o suscitante.